Tribunal: TJMT
Processo: 1008501-65.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008501-65.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO GARCIA BARBOSA - CPF: 910.948.871-53 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONSUMIDOR QUE QUESTIONA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor desconhece a origem dos débitos que foram debitados em sua conta corrente, incumbe a instituição financeira o ônus da prova quanto à origem da obrigação objeto da presente demanda, nos termos do art. 373, II do CPC, e não o fazendo é devida a restituição da quantia debitada indevidamente.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008501-65.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrido(s):

Sebastião Garcia Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Assim sendo, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

I – Determinar o cancelamento de novos débitos referentes ao produto/serviço denominado “SERVICO CARTAO PROTEGIDO”, de forma definitiva.

II - Condenar a requerida, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ao ressarcimento em dobro do valor pago pelo reclamante, totalizando R$ 362,46 (trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos), à título de indenização por danos materiais, cuja importância deverá ser corrigida pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação;

III – Condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por DANOS MORAIS, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

No presente caso, restou comprovado que a instituição financeira efetivou lançamentos de débitos indevidos na conta corrente do consumidor, denominado como seguro cartão, sem sua anuência, pois inexiste a comprovação da legitimidade da cobrança, fatos que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos pela consumidora.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, se a consumidora desconhece a origem dos débitos que foram descontados em sua conta corrente, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à origem da obrigação objeto da presente demanda, nos termos do art. 373, II do CPC, e não o fazendo é devida a restituição da quantia debitada indevidamente.

No que se refere à condenação por repetição do indébito em dobro, se houve cobranças indevidas e o seu consequente pagamento, devida é a condenação a este título, em face ao disposto no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao dano moral, entendo que este ocorreu, na medida em que a Recorrida teve descontado valores indevidamente da sua conta corrente, e não conseguiu solucionar o problema administrativamente, tendo que buscar a proteção jurisdicional para fazer valer os seus direitos, fatos que causam transtornos, aborrecimentos e angústia, o suficiente para emergir direito a uma indenização desta natureza.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a titulo de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023